Tribunal: STF
Processo: HC 212506
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de ameaça, perseguição, cárcere privado e lesão corporal, em contexto de violência doméstica. Retratação da vítima. Ação penal pública incondicionada. Exame de corpo de delito. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Hiroshy de Nez Martins em favor de Vinícius de Melo Rodrigues Ávila, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 707.726/PA (evento 13).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição, cárcere privado e lesão corporal, em contexto de violência doméstica (arts. 147, caput, 147-A, § 1º, II, 148, § 1º, I e 129, § 9º, todos do Código Penal, c/c art. 7 º, I, II, da Lei 11.340/2006) (eventos 5 e 6).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSÍVEL RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA N. 542 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Como é de conhecimento, a Súmula n. 542/STJ dispõe que: "a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada".



    2. No caso, dentre os crimes imputados ao ora agravante está o delito de lesão corporal, sendo irrelevante, ainda que se trate de lesão corporal de natureza leve, posterior retratação da ofendida, razão pela qual não se mostra possível a realização da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006, conforme foi consignado pelas instâncias ordinárias. Precedentes do STJ: (AgRg no HC 500.331/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 2/9/2019); (RHC 112.968/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019); (AgRg no REsp n. 1.442.015/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 12/12/2014).



    3. A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior (AgRg no HC 674.738/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021).



    4. Agravo regimental improvido."



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a decisão indeferitória do pedido de audiência para fins de retratação da vítima. Alega que no dia seguinte aos fatos foi acostado aos autos um pedido de desistência da ofendida. Sustenta que ”É DEVER do Magistrado designar a audiência do art. 16, da lei n.º 11.340/2006, quando há nos autos manifestação da vítima nesse sentido”. Aduz que “a presente ação penal está causando transtornos e incômodos INEXORÁVEIS à vida da ofendida ‘na esfera profissional, social, moral, psicológica, pessoal e principalmente financeira’ (SIC), chegando ao ponto de atingir seus FILHOS e FAMÍLIA”. Aponta a ausência de exame de corpo de delito nos autos. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da decisão que recebeu a denúncia e que seja designada audiência especial, nos termos do art. 16 da Lei 11.340/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de audiência para fins de retratação da ofendida, à consideração de que “conforme entendimento uníssono da jurisprudência, não se admite a retratação do ofendido após o oferecimento da denúncia, o que já ocorreu no presente caso, sobretudo nos crimes previstos pela Lei Maria da Penha, conforme arts. 25 do CPP e art. 16 da Lei nº 11.340/2006. Ademais, o réu também foi denunciado pelo crime previsto no art. 129, parágrafo 9º do CP, que, nos termos da Súmula 542 do STJ, se trata de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo, portanto, a retratação da ofendida capaz de obstar o regular prosseguimento do feito”. 



    O Tribunal local, ao denegar a ordem do writ lá impetrado, consignou “Verifica-se dos autos que a denúncia foi oferecida no dia 02/07/2021, já que o Ministério Público entendeu que a materialidade e a autoria da infração penal restam demonstradas pelas declarações da vítima, pelo depoimento das testemunhas, pelas fotos dos sinais das agressões, pelos prontuários médicos, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos acostados aos autos. A exordial acusatória foi recebida em 12/07/2021, tendo sido determinada a citação do acusado para apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias. A defesa requereu a reconsideração da decisão que recebeu a denúncia, para que fosse designada audiência especial, nos termos do artigo 16 da Lei nº 11.340/2006. No dia 11/10/2021, o juízo a quo indeferiu o pedido, uma vez que, nos artigos 25 do CPP e 16 da Lei nº 11.340/2006, não se admite a retratação do ofendido após o oferecimento da denúncia, o que se verifica na presente ação penal, principalmente nos crimes previstos pela Lei Maria da Penha. Além disso, o paciente ainda foi denunciado pelo crime previsto no artigo 129, § 9º do CPB, que, nos termos da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça, se trata de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo, portanto, a retratação da vítima capaz de embaraçar a tramitação do processo. Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, não há constrangimento ilegal em razão da autoridade inquinada coatora não ter designado audiência especial, dando prosseguimento à ação penal e nem pelo fato da decisão que recebeu a denúncia não ter sido desconstituída.”



    O Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “Com efeito, como é de conhecimento, a Súmula 542/STJ dispõe que, in verbis: ‘a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada’. No caso, dentre os crimes imputados ao ora agravante está o delito de lesão corporal. Nesse panorama, destaco que, ainda que se trate de lesão corporal de natureza leve, a ação penal é pública incondicionada, sendo irrelevante posterior retratação da ofendida, razão pela qual não se mostra possível a realização da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006, conforme foi consignado pelas instâncias ordinárias. (...). Por fim, ressalta-se que: A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior (AgRg no HC 674.738/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021). 



    Reputo irretocável o ato dito coator, porquanto o tipo normativo imputado ao paciente - art. 129, § 9º, do Código Penal – redação dada pela Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) - objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ao julgar a ADI 4.424/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, este Plenário assentou que, em crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, a natureza da ação penal é pública incondicionada. Eis a ementa daquele acórdão:



    “AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – considerações.”



    No mesmo sentido, destaco precedentes: RHC 200.510/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.6.2021; HC 175.007/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.9.2019; HC 126.810/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.5.2015.



    Nesse prisma, assevera Luiz Régis Prado que “A Lei 11.340/2006 tem como escopo primordial fornecer os instrumentos necessários para combater a permissividade social em aceitar tal tipo de violência como natural” e “há o reconhecimento de que a violência nessas hipóteses não é simplesmente circunstancial, mas instrumental e útil para manter determinada ordem de valores estruturalmente discriminatória para a mulher” (Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte especial: volume 4, arts. 121 a 154-A – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 167). 



    Noutro giro, no tocante a alegação defensiva de ausência do exame de corpo de delito, a Corte Superior assinalou “verifica-se que a questão relativa à ausência do exame de corpo de delito não foi objeto de exame pela Corte de origem, que tratou apenas da não designação da audiência especial do artigo 16 da Lei n. 11.340/2006, o que obsta a sua análise diretamente perante esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. (evento 12) ”



    Tal o contexto, verifico que a referida tese não foi objeto de apreciação no acórdão hostilizado, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora